Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DEPÓSITO DE CHAVES. RECUSA INJUSTIFICADA DEMONSTRADA. ENCERRAMENTO DO CONTRATO. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. COBRANÇA DE IPTU. DEVIDA. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. MULTA INDEVIDA. REFORMA DO IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. RETORNO À CONDIÇÃO ORIGINAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO DO RECONVINTE. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Caracteriza recusa injustificada para o recebimento das chaves o apontamento da existência de débitos ou reparos a serem realizados no imóvel.
2. No caso dos autos, restou demonstrada a injusta recusa do credor em receber as chaves do imóvel locado, impondo-se a procedência do pedido consignatório.
3. Somente a partir da efetiva entrega das chaves ao locador, ou, em caso de recusa no recebimento, o depósito em juízo, é que resta caracterizada a rescisão do contrato de locação, e não da data do ajuizamento da demanda ou da desocupação do imóvel.
4. A forma de cobrança da Administração Pública em relação ao IPTU incidente sobre o imóvel, cujo vencimento é estipulado em relação aos números de inscrição, não afasta a responsabilidade contratual do locatário ao pagamento proporcional aos meses de sua ocupação.
5. Embora não seja devida a multa contratual porque as partes concordaram em analisar o estado do imóvel após a reforma, o pedido de retorno à condição original da porta e da esquadria do banheiro é devido, devendo ser reformada a sentença neste ponto, observando-se o laudo pericial produzido nos autos.
6. O reconvinte obteve êxito em cerca de 40% (quarenta por cento) de suas pretensões, devendo arcar com 60% (sessenta por cento) das despesas processuais da reconvenção e honorários de sucumbência.
7. Não há previsão legal para que sejam utilizados critérios diversos para cada um dos sucumbentes. Portanto, deve ser utilizado como base para ambos o proveito econômico obtido pelo reconvinte.
8. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.